Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS NÃO CONFIGURADOS. ANÁLISE VEDADA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DA PESSOA NATURAL. HIPOSSUFIÊNCIA FINANCEIRA AFASTADA. BENEFÍCIO REVOGADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Não se analisa a documentação juntada na instância revisora porque não se adequa ao conceito de “documentos novos”, previsto no artigo 435 do CPC. Tampouco se insere no âmbito de abrangência de matérias de ordem pública, assim como não foi alegado motivo plausível que justificasse sua juntada extemporânea, isto é, somente no âmbito recursal.
2. Quanto à concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (art. 99, § 3o, do CPC) ou comprovação de renda. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir ou revogar o benefício, o que ocorreu no caso.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.